Tribunal: STF
Processo: ARE 1449368
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário formalizado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NA CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA E NO EDITAL DO CERTAME. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES DO STJ E STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.” (eDOC 6 – ID: 153a7899, p. 6).  



     



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, caput, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, a recorrente narra ter sido reprovada no concurso da polícia militar em razão de não ter atingido, por 1 (um) centímetro, a altura mínima exigida (1,55 cm). 



    Alega que, com a eliminação do certame, foram ofendidos os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, notadamente quando considerada a média de altura para mulheres no Estado de Roraima (eDOC 10 – ID: 2fb25e37, p. 8).



    Sustenta, ainda, a necessidade de resguardo do ato jurídico perfeito e a ocorrência da perda superveniente do objeto, na medida em que apresentou laudo médico a comprovar o cumprimento ao requisito da altura exigida e que tomou posse no cargo público por meio de decisão liminar, estando em exercício desde então (eDOC 33, p. 19).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro constar dos autos que, contra o acórdão que julgou a apelação, foi interposto apenas recurso especial (eDOC 7 - ID: 389886e1), inadmitido pelo Tribunal de origem (eDOC 9 - ID: 5c83e25b), tendo sido interposto, logo em seguida, o recurso extraordinário que ora se aprecia. 



    Pois bem.



    O Tribunal de origem não conheceu do recurso extraordinário com fundamento no erro grosseiro na interposição deste recurso, dado que teria sido interposto contra a decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido, confira-se trecho da decisão mencionada:  



    “Primeiramente, faz-se necessário realizar um breve relato do andamento processual do presente feito. Explico. 



    Verifica-se que o recorrente interpôs o recurso especial (EP 23.1) o qual foi inadmitido (EP 31.1). Na sequência o recorrente ingressou com o agravo interno (EP 36.1), que não foi conhecido. Irresignado interpôs o recurso extraordinário, conforme o EP 44.1. 



    Com efeito, no caso em tela, percebe-se que o recurso ora interposto carece de amparo legal, haja vista que inexiste recurso apto a questionar decisão de não conhecimento do agravo interno, vez queincabível, já que interposto contra decisão de inadmissão de recurso especial proferida com fulcro no art. 1.030, V, do CPC. 



    Nesse contexto, o manejo do agravo interno em face de decisão que não admite recurso especial evidência como já exposto na decisão do EP 39.1, a ocorrência de erro grosseiro, vez que o recurso correto seria o agravo em recurso especial, previsto no art. 1.042 do CPC. 



    Assim, consoante o entendimento dos Tribunais Superiores constitui erro grosseiro a interposição de recurso inadequado, sendo vedada, no caso, a aplicação do princípio da fungibilidade, vez que não há dúvida quanto a via processual adequada.” (eDOC 11 - ID: e78057f5).  



    Em contrapartida, verifico que, no agravo em recurso extraordinário, a parte recorrente limita-se a reiterar os fundamentos deste recurso, sem impugnar especificamente os argumentos utilizados pelo Tribunal de origem para o seu não conhecimento, em patente inobservância ao dever de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão. Nesse sentido, incide no caso a Súmula 287 do STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.321.043 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021);  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.221.253 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.9.2019; grifo nosso).  



    Ainda que assim não fosse, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal caminha no sentido de admitir a possibilidade de exigência de limite mínimo de altura em edital de concurso, desde que previsto em lei. 



    Ademais, há diversos precedentes a reconhecer que, dada a necessidade de regulamentação por meio de ato normativo, a matéria referente à imposição de altura mínima para aprovação em concurso público restringe-se ao âmbito infraconstitucional e que divergir do entendimento firmado pelos Tribunais de origem demanda o revolvimento do acervo fático-probatório, com a atração da aplicação da Súmula 279. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL MILITAR. ESTATURA MÍNIMA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280 E 454 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, da legislação local aplicável à espécie e das regras editalícias nas quais se baseou o Tribunal a quo. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.” (RE 1.258.840 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.6.2020; grifo nosso);  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA. ALTURA MÍNIMA. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DO EDITAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.358.223 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; grifo nosso).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente